Tribunal: TJDFT
Processo: 0016451-24.2006.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE A INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. Portaria TJDFT 73/2010. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO APÓS O DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO.
1. Extinta a execução por ausência de bens passíveis de constrição, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e determinada a expedição de certidão de crédito em favor do exequente, na forma prevista no artigo 2o do Provimento 9/2010, que regulamentou a Portaria TJDFT 73/2010, sem que tenha sido interposto recurso no prazo legal, não há mais possibilidade de rediscussão da matéria, por força da coisa julgada.
2. Transcorridos mais de 3 (três) anos do trânsito em julgado da sentença que extinguiu o feito executivo, sem resolução do mérito, ante a ausência de bens penhoráveis, sem que o exequente tenha sequer requerido a expedição de certidão de crédito, de modo a viabilizar o desarquivamento do processo, tem-se por correto o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
3. Não incide a regra inserta no artigo 1.056 do CPC/2015, na hipótese em que o feito executivo não se encontra suspenso por ocasião da entrada em vigor CPC/1973.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.